Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TRÊS SÉRIES DELITIVAS. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM AUDIÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O objetivo da gravação de audiências realizadas presencialmente ou por meio de videoconferência é viabilizar às partes o acesso fidedigno à prova produzida nos autos, procedimento que está sujeito a falhas técnicas eventuais que, por si sós, não têm força para invalidar os atos praticados quando atingida a finalidade prevista em lei. A captação indevida da entrevista reservada do réu com a patrona, realizada antes do interrogatório judicial e após a oitiva da vítima e das testemunhas, foi extirpada dos autos, tendo a magistrada que presidiu a audiência de instrução se declarado suspeita para julgar o feito. Na ausência de prejuízo para a Defesa, não há que se falar em invalidade da colheita probatória, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. Afasta-se a arguição de inépcia da denúncia, decorrente da não indicação do local da consumação dos crimes descritos na segunda e terceira séries de fatos, pois o meio utilizado pelo réu para ameaçar, constranger e perturbar a vítima, consistente no envio de mensagens por meio do uso de aplicativos de redes sociais via dispositivo móvel, tornou possível a consumação de tais delitos nas diversas localidades em que a vítima transitou com seu telefone celular, não tendo tal imprecisão peso suficiente para impedir o pleno exercício do direito de defesa.
3. Os crimes que deram ensejo ao requerimento de medidas protetivas de urgência foram praticados pelo réu na Asa Sul, em Brasília, atraindo a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência deve ser processado e julgado pelo Juízo que defere tais medidas, haja vista a conexão instrumental existente entre as infrações.
4. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova. A coesão e harmonia existentes entre os elementos de informação e a prova oral coligidas aos autos impedem a absolvição do réu por quaisquer dos crimes descritos na denúncia.
5. Os conteúdos das mensagens enviadas pelo réu à vítima, configuradores dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, não se confundem com o ato de entrar em contato com a aquela, tratando-se de delitos diversos, com elementares distintas. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por seu turno, consistiu em sucessivas tentativas do réu de entrar em contato com a vítima em data posterior, não havendo margem para a aplicação do princípio da consunção na espécie.
6. A circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em consonância com o Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. Composta a terceira série delitiva por tipos penais de espécies diferentes (ameaça, descumprimento de medida protetiva e contravenção penal de perturbação da tranquilidade), afasta-se a aplicação das disposições do artigo 71 do Código Penal.
8. A fixação do valor indenizatório para a reparação dos danos causados pela infração, de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ater-se ao contexto fático-probatório e ser proporcional às condições sócio-econômicas das partes envolvidas.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.